Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729813-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SILVERIO CARDOSO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a concursalidade do crédito exequendo e a sua submissão ao plano de recuperação judicial. Verifico que a decisão agravada indeferiu a concursalidade do crédito exequendo e a sua submissão ao plano de recuperação judicial sob o fundamento de que a discussão estaria preclusa, argumento não combatido nas razões recursais. Intime-se a agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator